Tribunal: TJBA
Processo: 8070599-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070599-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JOSE VALERIANO KFOURY FERNANDES

Advogado(s)
:
RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSIVO. RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO E RECÁLCULO DE FATURAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora, além de determinar o recálculo das faturas com base na média de consumo, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina:

(i) a imediata religação do fornecimento de energia elétrica;
(ii) o recálculo de faturas com consumo excessivo, à luz da média histórica;

(iii) a fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A energia elétrica é serviço público essencial, cuja interrupção pode ocasionar danos irreparáveis, justificando a concessão da tutela de urgência.
4. Presentes a verossimilhança das alegações quanto ao suposto erro de medição e o perigo de dano irreversível ao consumidor, especialmente em contexto de vulnerabilidade.
5. A multa diária fixada se mostra proporcional e razoável, com função coercitiva adequada à efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica e o recálculo de faturas com consumo atípico, quando demonstrados o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, sendo admissível a imposição de multa diária proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e X; 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; TJ-BA, AI 0023012-72.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 04.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8070599-70.2024.8.05.0000
em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e agravado
JOSE VALERIANO KFOURY FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.